Tribunal: TCU
Processo: 038.523/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2730/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.523/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Suprema Distribuidora de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda (34.236.576/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Diego Carvalho Martins (15732/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB; Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato (17345/OAB-PB), representando Suprema Distribuidora de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.